Tribunal: TJES
Processo: 5000406-40.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-40.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUBENS MASSINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMAS RELACIONADOS A NÍVEIS DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – DANOS A EQUIPAMENTOS E OUTROS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES – SUCESSIVAS AÇÕES JUDICIAIS POSTULANDO RESSARCIMENTO – ALEGADA SOLUÇÃO DO PROBLEMA MEDIANTE CORREÇÕES REALIZADAS – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES NAS FATURAS MENSAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS PREJUÍZOS TRATADOS NA PRESENTE AÇÃO – R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DESCORTINADA – DANO MATERIAL –
AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA P
OR PARTE D
A CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – PERSISTÊNCIA DOS
PREJUÍZOS
HÁ
VÁRIOS
ANOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Ao ajuizarem essa terceira ação, no dia 23/11/2020, os autores elaboraram um rol dos danos materiais alegadamente suportados no período de 18/11/2015 a 09/10/2020 e outros supervenientes que constaram de seus pedidos de aditamento, cuja soma alcançou a quantia de R$ 47.695,40 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), a qual em momento algum restou impugnada pela EDP, que somente alega em seu recurso de apelação – que, por sua vez, se limita a reiterar os fundamentos de sua contestação – que (i) inexiste prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica; (ii) realizou correções dos níveis de tensão; e (iii) realização a compensação dos valores nas faturas mensais.

2)
Diante da alegação dos autores de que não foram solucionados os problemas relacionados aos níveis de tensão e, quiçá, outros que porventura estejam causando-lhes prejuízo, tanto que arrolaram uma série de equipamentos e outros danos sofridos a partir de 18/11/2015 – que não foram abarcados nas duas ações anteriores – decerto cabia à concessionária de serviço público produzir prova hígida de que as correções alegadamente realizadas teriam surtido o efeito esperado e, via reflexa, teriam origem distinta os danos sofridos pelos autores, do que não desincumbiu em momento algum.

3)
A produção de novel prova pericial poderia contribuir para o deslinde da controvérsia, na medida em que o profissional nomeado pelo Juízo avaliaria as medidas alegadamente adotadas pela concessionária de serviço público e informaria ao Juízo se, de fato, foram suficientes à solução definitiva dos problemas; entretanto, instada a informar as provas que pretendiam produzir, a EDP limitou-se a ratificar os termos de sua peça defensiva e requerer o julgamento antecipado da lide.

4
)
Da mesma forma, poderia a concessionária de serviço público ter produzido prova de que a compensação de valores, realizada nas faturas mensais relativas à unidade consumidora, teriam alcançado os supostos prejuízos de que tratam esta ação, uma vez que, aparentemente, passou a compensar créditos e débitos a partir de 2021, sem, contudo, existir meios para se averiguar qual crédito a que fazem jus aos autores vem sendo compensando com a emissão de faturas com valor “zero” a pagar.

5)
Descabe a argumentação da apelante no sentido de que aos apelados caberia a comprovação de que os danos alegados são oriundos da má prestação de seus serviços, uma vez que a responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público é objetiva, por força do disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a sua responsabilidade civil só seria afastada se demonstrasse que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3º), do que não se desincumbiu.

6)
Chancelado o acerto da sentença no tocante a responsabilidade da concessionária de serviço público e no que diz respeito a ausência de comprovação da regularidade dos serviços prestados, inclusive, quanto a alegada correção do problema que atinge a unidade consumidora dos autores, devem ser mantido o édito também em relação a condenação da EDP ao ressarcimento dos danos materiais, diante da ausência de expressa impugnação aos valores apresentados pelos autores/apelados, os quais relacionam a prejuízos não abarcados nas duas demandas anteriores.

7)
Em que pese o entendimento de que a falha na prestação de serviço decorrente de danos a equipamentos e outros prejuízos relacionados, seja decorrente da interrupção abrupta no fornecimento de energia elétrica, seja em virtude de desnível ou outra irregularidade verificada na rede elétrica, por si só, não tem o condão de atingir os direitos da personalidade, na casuística dos autos é possível constatar que os prejuízos experimentados pelos apelados perduram há cerca de 15 (quinze) anos, sem que a concessionária de energia elétrica consiga uma solução definitiva para os problemas constatados por prova técnica e, de resto, faça cessar as sucessivas ações judiciais propostas pelos autores postulando, de maneira legítima, o ressarcimento a que fazem jus pelos danos que vão se acumulando ao longo dos anos.

8)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária, razão pela qual deve ser mantida, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (Id 7148297) que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
”, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento das quantias de R$ 47.695,40 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 7148301), em síntese, que:
(i)
não há prova de que os danos sofridos pelo apelado foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da concessionária;
(ii)
realizou uma série de ações visando promover adequações no circuito que atende a unidade consumidora, havendo a correção dos níveis de tensão e compensação dos valores nas faturas;
(iii)
regularizada a sua prestação de serviço, eventual necessidade de adequação técnica, é de responsabilidade exclusiva do consumidor;
(iv)
não tendo cometido qualquer ilícito, inexiste relação de causa e efeito entre os procedimentos adotados e a suposta lesão sofrida pelos apelados;
(v)
não há dano material a ser ressarcido, haja vista que, desde a constatação de não conformidade dos níveis de tensão, até o reparo, houve a compensação de valores nas faturas de energia elétrica, conforme comprovado;
(vi)
improcede o pedido de indenização por dano moral, já que a narrativa autoral reflete, quando muito, a ocorrência de inadimplemento contratual ou mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras; e
(vii)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve o
quantum
indenizatório ser minorado diante do verificado excesso no seu arbitramento.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Apenas para contextualizar, noticio se tratar da terceira ação ajuizada pelos autores em face da concessionária de serviço público, todas visando reparação pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em virtude de problema na rede elétrica (
rectius
: desníveis de tensão) que abastece sua propriedade rural e, de acordo com a sua narrativa, teriam sido comunicados à EDP desde o ano de 2008, sem que fosse solucionado ao longo dos anos.

Na primeira ação (
processo nº 0000974-30.2009.8.08.0032
), foram julgados procedentes os pedidos, por sentença proferida no dia 05/11/2010, a fim de determinar que a EDP corrigisse, no prazo de 5 (cinco) dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos autores, além de condená-la ao ressarcimento dos danos materiais (R$ 12.503,40) e morais (R$ 5.000,00) sofridos pelos autores, o que restou mantido por este Órgão Julgador em julgamento concluído em maio de 2012 (DJe 22/05/2012), sob a relatoria do eminente Des. Maurílio Almeida de Abreu.

Em que pese não ter localizado nos autos cópias extraídas daquele feito, é de se presumir que o ressarcimento determinado naquela ocasião abarcou os danos materiais (equipamentos danificados, serviços contratados, peças/materiais adquiridos etc.) até então apurados pela parte autora e, em consulta ao andamento processual, verifico que tal feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Na segunda ação (
processo nº
0002248-19.2015.8.08.0032
), de igual forma foram acolhidos os pedidos, por sentença proferida no dia 18/07/2017, a fim de condenar a concessionária de serviço público a ressarcir os danos materiais apurados (R$ 26.553,01), o que também foi mantido em sede recursal, em julgamento ocorrido em 30/05/2018 sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Fez-se necessária tal síntese para demonstrar que, ao ajuizarem essa terceira ação, no dia 23/11/2020, os autores elaboraram um rol dos danos materiais alegadamente suportados no período de 18/11/2015 a 09/10/2020 e outros supervenientes que constaram de seus pedidos de aditamento (Id’s 7148020 e 7148027), cuja soma alcançou a quantia de R$ 47.695,40 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), a qual em momento algum restou impugnada pela EDP, que somente alega em seu recurso de apelação – que, por sua vez, se limita a reiterar os fundamentos de sua contestação (Id 7148193) – que
(i)
inexiste prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica;
(ii)
realizou correções dos níveis de tensão; e
(iii)
realização a compensação dos valores nas faturas mensais.

Pois bem. Em relação aos dois primeiros argumentos – origem dos danos e correção dos problemas – cabia à concessionária de serviço público produzir escorreita prova nesse sentido, à medida que os danos sofridos pelos autores em seus equipamentos, além dos gastos com aquisição de peças, novos equipamentos, contratação de serviços etc., vêm se amontoando ao longo dos danos, o que descortina, à míngua de prova em sentido contrário, que decorrem da ausência de solução definitiva para os defeitos verificados na rede elétrica que abastece a sua propriedade.

Constam dos autos dois laudos periciais elaborados no bojo do processo nº 0000974-30.2009.8.08.0032, em janeiro de 2019 (Id 7148307) e em outubro de 2020 (Id 7148308), os quais confirmaram que as tensões registradas não estavam em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação pertinente, o que, de resto, serviu de subsídio para a prolação de sentença condenatória.

Perceba-se que sobreditos laudos técnicos não são antigos e, dada a alegação dos autores, na presente ação, de que não foram solucionados os problemas relacionados aos níveis de tensão e, quiçá, outros que porventura estejam causando-lhes prejuízo, tanto que arrolaram uma série de equipamentos e outros danos sofridos a partir de 18/11/2015 – que não foram abarcados nas duas ações anteriores – decerto cabia à concessionária de serviço público produzir prova hígida de que as correções alegadamente realizadas teriam surtido o efeito esperado e, via reflexa, teriam origem distinta os danos sofridos pelos autores, do que não desincumbiu em momento algum.

A meu ver, a produção de novel prova pericial poderia contribuir para o deslinde da controvérsia, na medida em que o profissional nomeado pelo Juízo avaliaria as medidas alegadamente adotadas pela concessionária de serviço público e informaria ao Juízo se, de fato, foram suficientes à solução definitiva dos problemas; entretanto, instada a informar as provas que pretendiam produzir, a EDP limitou-se a ratificar os termos de sua peça defensiva e requerer o julgamento antecipado da lide (Id 7148295).

Portanto, inexiste mínima prova de que a prestação de seus serviços tenha regularizado o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pelos autores/apelados, tampouco de que eventual necessidade de adequação técnica, tal qual aduzido em seu recurso, seja de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Da mesma forma, poderia a concessionária de serviço público ter produzido prova de que a compensação de valores, realizada nas faturas mensais relativas à unidade consumidora, teriam alcançado os supostos prejuízos de que tratam esta ação, uma vez que, aparentemente, passou a compensar créditos e débitos a partir de 2021, tal qual confirmam os autores em sua réplica (Id 7148202), sem, contudo, existir meios para se averiguar qual crédito a que fazem jus aos autores vem sendo compensando com a emissão de faturas com valor “zero” a pagar.

Como já dito, a concessionária de serviço público já foi condenada em duas ações judiciais ao ressarcimento dos danos sofridos pelos autores e, à falta de prova em sentido contrário, há de se presumir que a compensação realizada nas faturas mensais está relacionada às condenações pretéritas, sem relação com os prejuízos ora analisados.

Em assim sendo, descabe a argumentação da apelante no sentido de que aos apelados caberia a comprovação de que os danos alegados são oriundos da má prestação de seus serviços, uma vez que a responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público é
objetiva
, por força do disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a sua responsabilidade civil só seria afastada se demonstrasse que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3º), do que não se desincumbiu, conforme até aqui demonstrado.

A propósito, peço vênia para transcrever precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica, em se tratando de danos causados a consumidores pela falha na prestação de seus serviços:

“(...) Com efeito, existe uma relação contratual estabelecida entre a concessionária e o usuário do serviço público, o qual tem direito ao atendimento pela concessionária das regras previstas tanto na Lei de Concessões que prevê expressamente em seu artigo 6º, in verbis (...) Desta feita, verifica-se que a norma é clara ao prevê como obrigação da concessionária a prestação de serviço adequado que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC). A ré/recorrente, portanto, responde pela má prestação de serviço (por fornecer energia em tensão abaixo dos padrões da ANEEL) e pelos danos causados
(...)”

IX - Agravo interno improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.955.074/TO, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 25/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) 3. O entendimento desta Corte Superior é de que
a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...)

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/02/2019, DJe 20/02/2019)

Uma vez chancelado o acerto da sentença no tocante a responsabilidade da concessionária de serviço público e no que diz respeito a ausência de comprovação da regularidade dos serviços prestados, inclusive, quanto a alegada correção do problema que atinge a unidade consumidora dos autores, não tenho dúvida em manter o édito também em relação a condenação da EDP ao ressarcimento dos danos materiais, diante da ausência de expressa impugnação aos valores apresentados pelos autores/apelados, os quais relacionam a prejuízos não abarcados nas duas demandas anteriores (
nº
s

0000974-30.2009.8.08.0032
e
0002248-19.2015.8.08.0032
.

Na sequência, quanto aos
danos morais
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Em que pese meu posicionamento, via de regra, no sentido de que a falha na prestação de serviço decorrente de danos a equipamentos e outros prejuízos relacionados, seja decorrente da interrupção abrupta no fornecimento de energia elétrica, seja em virtude de desnível ou outra irregularidade verificada na rede elétrica, por si só, não tem o condão de atingir os direitos da personalidade, na casuística dos autos oriento-me de forma diversa por constatar que os prejuízos experimentados pelos apelados perduram há cerca de 15 (quinze) anos, sem que a concessionária de energia elétrica consiga uma solução definitiva para os problemas já constatados por prova técnica e, de resto, faça cessar as sucessivas ações judiciais propostas pelos autores postulando, de maneira legítima, o ressarcimento a que fazem jus pelos danos que vão se acumulando ao longo dos anos.

Em reforço de argumentação, adoto fundamento utilizado no julgamento da apelação interposto no multicitado processo nº 0000974-30.2009.8.08.0032, quando assim discorreu o eminente Relator,
in litteris
:

“(...) o problema relativo ao fornecimento insuficiente de energia elétrica na propriedade rural dos apelados, em cujo solo desenvolviam atividade agrícola e, ainda, produção, seleção e venda de mudas de café e outras espécies vegetais, ocasionou desequilíbrio em sua produção, com a afetação de seus equipamentos e máquinas, desestabilizando sobremaneira suas vidas profissionais e consequentemente pessoais, durante cerca de dois anos (...)”

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), não identifico a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
– os quais foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.